Tribunal: TJBA
Processo: 8071824-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071824-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BITTENCOURT MATOS PEIXOTO

Advogado(s)
:
GUILHERME CARDOSO PEIXOTO

AGRAVADO: CONDOMINIO HORIZONTAL ALDEIOTTA

Advogado(s)
:
HEIDI COSTA CARVALHO registrado(a) civilmente como HEIDI COSTA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. ORIGEM DOS LAUDOS TÉCNICOS. EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto de decisão que determinou a demolição de edificação em condomínio horizontal.

II. Questão em discussão

Verificação da existência de contradição e erro material no acórdão embargado quanto à origem dos laudos técnicos, à concessão ou não de efeito suspensivo e à existência de coisa julgada.

III. Razões de decidir

No tocante à origem dos laudos técnicos, verifica-se imprecisão na referência a laudos do CREA-BA e da SEDUR, que foram, na realidade, elaborados por empresa particular contratada pelo condomínio. Tal imprecisão, contudo, não altera o fundamento da decisão, baseado na existência de laudos que apontam riscos estruturais.

Constatou-se erro material quanto ao efeito suspensivo, que foi deferido em decisão monocrática anterior, e não indeferido como constou equivocadamente no acórdão.

Quanto à alegação de coisa julgada, o acórdão foi expresso ao afirmar que o feito anterior discutiu matéria distinta (questões indenizatórias), e não a legalidade da construção objeto da demolição determinada. A discordância do embargante com tal interpretação constitui irresignação com o mérito, insuscetível de reforma via embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para corrigir o erro material quanto ao efeito suspensivo, mantendo-se inalterada a decisão quanto ao mérito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8071824-28.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
JOÃO BITTENCOURT MATOS PEIXOTO
e como Embargado,
CONDOMÍNIO HORIZONTAL ALDEIOTTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora